Tribunal: TJES
Processo: 5007358-48.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007358-48.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIBRAS MHAIS, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DE SOCORROS MUTUOS E PATRIMONIAL, BENS E BENEFICIOS
RECORRIDO: INACIO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5007358-48.2024.8.08.0047

RECORRENTE: UNIBRAS MHAIS, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DE SOCORROS MUTUOS E PATRIMONIAL, BENS E BENEFICIOS

RECORRIDO: INACIO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO COM DESCONTO DE 30% DEVIDO À ORIGEM (EX-LOCADORA) E PARCELAS EM ABERTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). INOBSERVÂNCIA DA COMUNICAÇÃO CLARA E PRÉVIA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS/DEDUTIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO PELO PAGAMENTO A MENOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A relação jurídica entre as partes, embora envolva uma associação, é equiparada à relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. O cerne da controvérsia é a legitimidade do desconto de 30% aplicado pela Recorrente sobre o valor da FIPE, sob a alegação de que o veículo era proveniente de locadora, o que resultou em um pagamento a menor de R$ 17.387,40.

4. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que notificou devidamente a parte autora sobre as alegadas mudanças ou cláusulas de desconto por meio de comunicação clara e prévia.

5. A omissão da Recorrente em comunicar a cláusula restritiva que limita a indenização, viola o direito básico do consumidor à informação adequada e clara (Art. 6º, III, CDC), configurando falha na prestação do serviço.

CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RETENÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS APÓS O SINISTRO - RETENÇÃO INDEVIDA. ABATIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO - PRÊMIO INCIDENTE O VALOR DE AVALIAÇÃO - ABATIMENTO INDEVIDO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - COMPROMISSO DE QUE SE DESINCUMBIU A DEVEDORA - ENCARGOS INCIDENTES - DEVER DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato de proteção veicular firmado com a Associação Seven DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL, embora não se trate ela de seguradora registrada nos órgãos reguladores, em tudo se equipara a contrato de seguro de veículo. 2. Realizado o risco contratado opera-se a resolução do contrato, vedada a continuidade da cobrança das parcelas, que têm equivalência ao prêmio de seguro. Assim, mostra-se ilícita a sua retenção, que deve ser restituída. 3. O fato de o veículo ter sido adquirido em leilão não pode ser tomado em conta para reduzir o valor da indenização se esse mesmo fato não foi considerado para efeito de fixação do valor da prestação, que tem equivalência jurídica a prêmio de seguro. Conduta que viola a boa-fé objetiva, na modalidade "venire contra factum proprium." 4. Reservado pela associação requerida valor suficiente à quitação do financiamento do veículo e não tendo promovido a quitação pactuada responde pelos encargos que carregam o saldo devedor, até a sua quitação. Acessórios que integram o valor da dívida, por força do art. 322, § 1º, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 6. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento aos autores: a) R$ 721,95 relativos às mensalidades de março, abril e maio; b) R$ 11.557,50, relativos à retenção do valor de avaliação; c) R$ 18.848,55, relativos ao saldo de financiamento, mais encargos incidentes até à quitação; d) R$ 4.000,00 a título de indenização por dano moral. 7. Os valores das alíneas a e b deverão ser atualizadas com correção monetária incidente desta a retenção indevida e juros de mora desde a citação. (Acórdão 1339073, 07101670820208070020, Relator (a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, , Relator (a) Designado (a):ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Mantida a condenação à restituição em simples (R$ 17.387,40), pois não foi demonstrada má-fé do fornecedor para justificar a repetição em dobro.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)